Tribunal: TJBA
Processo: 8000990-47.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000990-47.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY ANDRADE SILVA, ALDENICIO SOUZA LIMA

APELADO: PIZZANTTI CALCADOS E CONFECCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR, MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SPC. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA COM A RÉ AINDA EM ABERTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora faz jus à indenização por danos morais em virtude da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. a CDL juntada (Id. 62626362) permite constatar que a Juíza de 1º grau confundiu consultas com outros registros de negativação, logo, a Recorrente não possui débitos anteriores à negativação, contudo, o débito em questão ainda não foi quitado, configurando o exercício regular de direito da Recorrida.

3. Inocorrência de dano moral no caso em apreço.

APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000990-47.2019.8.05.0138
, originários da 1ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis, Comerciais De Jaguaquara, figurando como apelante
VIVIANE ARAUJO OLIVEIRA
e apelados
PIZZANTTI CALCADOS E CONFECCOES LTDA
e
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JAGUAQUARA-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo
a sentença, de ofício,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, .